Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0728013-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKINA DA GELADEIRA LTDA - ME AGRAVADO: VALDONIR BARBOSA DE LIMA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SKINA DA GELADEIRA LTDA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VALDONIR BARBOSA DE LIMA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de que fosse incluída restrição de licenciamento e transferência de veículo do Executado via Renajud, nos seguintes termos: Por ora, indefiro o requerimento para que seja incluída a restrição de transferência do veículo junto ao sistema RENAJUD, pois faz-se necessário que o Oficial de Justiça proceda, primeiramente, à verificação de que o veículo ainda esteja na posse do executado, e que não tenha havido, ainda, a transferência de sua posse a terceiro de boa-fé (por se tratar de bem móvel a venda se aperfeiçoa com a mera tradição). Assim, aguarde-se o cumprimento de mandado de penhora/avaliação. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que inexiste óbice para o deferimento do pleito, mormente porque comprovado que o veículo é de propriedade do executado, que se encontra na posse bem, conforme fotos juntadas aos autos. Argumenta que o requisito de comprovação da posse exigido pelo magistrado não encontra respaldo na legislação, tampouco na doutrina e na jurisprudência, mostrando-se desarrazoada, sobretudo porque o Executado teria faltado com a verdade nas declarações feitas ao Oficial de Justiça de que nunca teve a posse do veículo, sendo certo seu objetivo de fraudar a execução. Ressalta que é ônus do Executado comprovar eventual alienação do bem penhorado por meios idôneos, e não com mera declaração falsa. Pede, assim, em antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de restrição apontada, e, no mérito, a sua confirmação. Preparo acostado às fls. 1/3 do Id. 13374405. Decisão agravada acostada aos autos no Id. 13374431. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a antecipação da tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque não vislumbro perigo na demora, tendo em vista que o juiz, segundo se extrai da decisão agravada, não indeferiu a medida restritiva de forma definitiva, condicionando novo exame do pedido para depois da averiguação por Oficial de Justiça de que o veículo ainda se encontra na posse do executado, haja vista a declaração do Executado ao Oficial de Justiça, em diligência de busca e apreensão , de que nunca teve a posse do veículo e a impugnação do Exequente que colacionou aos autos fotos do Executado dirigindo o veículo. Nessas condições, em face da diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, mostra prudente e razoável, por ora, a manutenção da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator